Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744295-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão de ID 71581847 proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelo SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705417-66.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou ao Distrito Federal que se abstenha, até o julgamento da lide, de promover descontos objetivados na recomposição ao erário pelo percebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. O DISTRITO FEDERAL agravou da r. decisão, cujo efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, diante da ausência de motivos autorizadores da medida liminar pleiteada. (ID 20194615) Irresignado, o DISTRITO FEDERAL opôs agravo interno. (ID 20518888). Os recursos, agravo de instrumento e agravo interno foram incluídos para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual, com data de início designada para o dia 10.02.2020. No presente momento, por meio de petição juntada ao ID 22893071, o próprio agravante noticia a prolação de sentença pelo Juízo de Origem. (ID 22893071) Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o nobre magistrado de origem proferiu sentença em 15/12/2020 bem como negou provimento aos embargos de declaração em 01/02/2021, conforme ID 79325254 e ID 82516766 dos autos principais, respectivamente. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Cito julgado da 6a Turma Cível no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator